Tribunal: TJDFT
Processo: 0710077-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA. CIVIL, SUCESSÓRIO, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA PELO BANCO DO BRASIL CONTRA MARCELO E MÁRCIA, FILHOS DA FALECIDA TEREZINHA, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MORTE DA MUTUÁRIA ANTES DA PROPOSITURA DESTA AÇÂO. RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS LIMITADA À FORÇA DA HERANÇA. INVENTÁRIO. VALOR DO ÚNICO BEM TRANSMITIDO. AVALIAÇÃO UTILIZADA COMO PARÂMETRO PARA A EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO QUINQUENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AÇÃO MONITÓRIA ANTERIOR QUE NÃO INTERROMPE PRAZO AINDA NÃO INICIADO. NULIDADE POR TRAMITAÇÃO CÉLERE. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE ABATIMENTO DO SALDO DEVEDOR COM DESPESAS MÉDICAS FORMULADO APENAS EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por instituição financeira autora e por herdeiro réu contra sentença proferida em ação de cobrança fundada em contrato de empréstimo consignado firmado pela de cujus, a qual julgou parcialmente procedente o pedido para condenar cada um dos herdeiros ao pagamento de valor correspondente à quota hereditária recebida, limitando a responsabilidade ao montante do único bem inventariado. 1.1. No apelo da autora, pleiteia-se o reconhecimento da responsabilidade dos herdeiros pelo valor integral do débito atualizado, sustenta-se que a avaliação do imóvel no inventário teria caráter meramente fiscal, defendendo-se a necessidade de considerar a herança líquida total transmitida e a possibilidade de prosseguimento da cobrança até a satisfação completa do crédito, respeitado o limite da herança. 1.2. No apelo do réu, alega-se nulidade da sentença por violação ao princípio da duração razoável do processo, em razão de suposta celeridade excessiva e desrespeito à ordem cronológica de julgamento; sustenta-se a ocorrência de prescrição, em virtude de anterior ação monitória ajuizada com citação válida e trânsito em julgado; afirma-se inexistir acréscimo patrimonial em razão da utilização dos valores para pagamento de despesas médicas da falecida; invoca-se a limitação da responsabilidade à força da herança e requer-se abatimento do saldo devedor com base nas referidas despesas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em definir (i) se a tramitação célere do feito, com prolação antecipada de sentença, configura nulidade por violação ao princípio da duração razoável do processo e à ordem cronológica de julgamento; (ii) se a pretensão de cobrança do saldo devedor encontra-se prescrita em razão de ação monitória anterior e dos limites legais de interrupção da prescrição; (iii) se a responsabilidade dos herdeiros pode ultrapassar o valor do único bem inventariado, permitindo a cobrança integral da dívida contratual; e (iv) se é juridicamente possível o abatimento do saldo devedor mediante compensação com despesas médicas da falecida alegadas apenas em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade por violação ao princípio da duração razoável do processo não merece acolhimento, pois a Constituição Federal assegura, simultaneamente, a razoável duração do processo e o devido processo legal, impondo ao Poder Judiciário o dever de prestar tutela jurisdicional em tempo adequado, sem prejuízo das garantias do contraditório e da ampla defesa. 3.1. A celeridade da tramitação, por si só, não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando demonstrado que as partes tiveram oportunidade de apresentar suas manifestações e que a instrução necessária ao deslinde da causa foi devidamente observada. 3.2. A regra do art. 12 do Código de Processo Civil, relativa à ordem cronológica de julgamento, possui natureza instrumental e flexível, devendo ser interpretada em consonância com os princípios da eficiência e da efetividade da tutela jurisdicional, não sendo apta, na espécie, a ensejar nulidade pela ausência de demonstração de prejuízo concreto. 3.3. Jurisprudência: “(...) 1. A Constituição Federal - CF, em seu artigo 5o, LXXVIII, assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Ademais, consagra como garantia fundamental, o princípio do devido processo legal (art. 5o, LIV), do qual decorrem, em sua dimensão substantiva (substantive due process of law), os subprincípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a assegurar decisões materialmente razoáveis e proporcionais. 2. O Código de Processo Civil – CPC reforça a previsão constitucional ao estabelecer o dever de cooperação dos sujeitos processuais para obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva (arts. 4o e 6o). Assevera, ainda, que o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, deve observar, dentre outros vetores interpretativos, a proporcionalidade e a razoabilidade (art. 8o). (...)” (TJDFT, APC 0700283-13.2024.8.07.0020, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 12/08/2025).
4. No tocante à prescrição, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado foi celebrado com previsão de pagamento em parcelas mensais até data certa, sendo o termo final do vencimento da última prestação o marco inicial do prazo prescricional para a cobrança integral do débito. 4.1. A ação monitória anteriormente ajuizada, com citação válida e trânsito em julgado, produziu o efeito de interromper eventual prazo prescricional então em curso, nos termos do art. 202, I, do Código Civil; contudo, à época, ainda não havia iniciado o prazo referente ao vencimento da última parcela, razão pela qual não há se falar em limitação de nova contagem em relação a prazo que sequer havia começado. 4.2. À luz da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, a execução prescreve no mesmo prazo da ação de cobrança, aplicando-se, no caso, o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, contado do vencimento da última parcela contratada, não transcorrido até o ajuizamento da presente ação, a impor o afastamento da prejudicial de prescrição.
5. Quanto a alegação de extensão da responsabilidade dos herdeiros, formulado pelo apelante autor, o ordenamento jurídico estabelece que estes não respondem por encargos superiores às forças da herança, nos termos do art. 1.792 do Código Civil, permanecendo a dívida exigível contra o espólio e, posteriormente, contra os sucessores, limitada ao patrimônio transmitido. 5.1. Constatado nos autos que a de cujus deixou como único bem partilhável a fração ideal de imóvel objeto de inventário, avaliado em valor certo e dividido em partes iguais entre os herdeiros, a responsabilidade de cada um deles deve ser limitada à respectiva quota hereditária, não se admitindo a cobrança de montante superior ao total da herança líquida. 5.2. A avaliação constante da escritura pública de inventário possui relevância jurídica para definição do acervo transmitido e do limite máximo de responsabilização por dívidas da falecida, não se tratando de mero parâmetro fiscal dissociado da realidade patrimonial considerada para fins sucessórios. 5.3. Permitir a exigência de quantia superior ao valor do único bem inventariado equivaleria a impor responsabilidade pessoal dos herdeiros, em afronta direta ao regime sucessório estabelecido no Código Civil e ao princípio da limitação da responsabilidade à força da herança. 5.4. Precedente Turmário, e da Presidência: “(...) 3. O art. 1.792 do Código Civil estabelece que o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados. (...)” (0711802-42.2024.8.07.0001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 09/07/2025).
6. Em relação ao pedido de abatimento do saldo devedor com base em despesas médicas da falecida, verifica-se tratar-se de inovação recursal, na medida em que não houve formulação de pedido expresso de compensação ou abatimento na contestação. 6.1. A apresentação de fundamento fático-jurídico novo em sede de apelação, sem prévio debate em primeiro grau, viola o princípio da estabilização da demanda e impede o pleno exercício do contraditório pela parte adversa, sendo vedada pelo ordenamento jurídico. 6.2. Nessa perspectiva, o recurso deve ater-se às questões submetidas ao juízo de origem, não se admitindo a ampliação da causa de pedir ou a introdução de pretensões inéditas em grau recursal, razão pela qual o pleito de abatimento não pode ser conhecido. 6.3. Precedente também Turmário: “(...) 5. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância, motivo pelo qual a pretensão de reforma da sentença com a apresentação de tese nova não pode ser conhecida. (...)” (TJDFT, APC 0718874-74.2024.8.07.0003, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 22/10/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelações cíveis improvidas.
Tese de julgamento: “1. A tramitação célere do processo, com prolação de sentença em prazo reduzido, não configura nulidade por violação ao princípio da duração razoável do processo nem ao disposto no art. 12 do Código de Processo Civil, na ausência de demonstração de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. 2. O prazo prescricional para cobrança integral de dívida decorrente de contrato de empréstimo com parcelas sucessivas tem como termo inicial o vencimento da última parcela, aplicando-se a Súmula 150 do STF e o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, não havendo que se falar em prescrição quando a ação é ajuizada antes de transcorrido o lapso quinquenal. 3. A responsabilidade dos herdeiros por dívidas deixadas pela falecida é limitada à força da herança, de modo que, havendo único bem inventariado com valor definido em escritura pública de inventário e partilha, a cobrança deve ser restringida ao montante do patrimônio efetivamente transmitido, sendo vedada a exigência de quantia superior. 4. Configura inovação recursal o pedido de abatimento do saldo devedor com base em despesas médicas da falecida formulado apenas em apelação, sem correspondente alegação e pedido na contestação, motivo pelo qual tal pretensão não pode ser conhecida em grau recursal.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LV e LXXVIII; CF/1988, art. 37, caput; Código Civil, arts. 113, 196, 202, I, 389, parágrafo único, 394, 397, 1.792, 1.997, 206, § 5o, I, e 206-A; Código de Processo Civil, arts. 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 12, 85, §§ 2o e 11, 354, 487, II, e 796; Súmula 150 do STF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível n. 0711802-42.2024.8.07.0001, 2a Turma Cível, DJe 09.07.2025; TJDFT, Apelação Cível n. 0700283-13.2024.8.07.0020, 6a Turma Cível, DJe 12.08.2025; TJDFT, Apelação Cível n. 0703715-38.2017.8.07.0003, 2a Turma Cível, DJe 30.10.2025; TJDFT, Apelação Cível n. 0718874-74.2024.8.07.0003, 2a Turma Cível, DJe 22.10.2025; TJDFT, Apelação Cível n. 0043863-46.2014.8.07.0001, 7a Turma Cível, DJe 24.05.2019.